Tribunal: TJDFT
Processo: 0727770-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA PROLONGADA DO DEVEDOR. MULTA COMINATÓRIA FIXADA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu o requerimento, formulado pelo condomínio devedor, ora recorrente, de dilação do prazo para adimplemento da obrigação de fazer, com a subsequente fixação de multa cominatória em seu desfavor, por ocasião da fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo credor. 2. Inicialmente, percebe-se que o recorrente requereu o total afastamento ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da aludida decisão judicial.3. De acordo com a regra prevista no art. 497 do Código de Processo Civil é atribuição do Juízo singular a determinação das providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. 3.1. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.4. O exame dos dados factuais trazidos aos autos evidencia que o devedor, ora recorrente, deixou de adimplir a obrigação no prazo legalmente estabelecido, pois permaneceu inerte após o proferimento de decisão interlocutória pelo Juízo singular, o que deve ensejar a aplicação da multa ora impugnada. 4.1. A esse respeito é pertinente mencionar que a entidade condominial apresentou diversas justificativas após o início do incidente de cumprimento de sentença, sendo inquestionável a ciência a respeito do provimento jurisdicional em questão. 4.2. Observe-se, aliás, que já transcorreu o lapso temporal de mais de 6 (seis) meses entre o início da fase de cumprimento de sentença e o momento da inércia do devedor em relação ao adimplemento da obrigação.5. Assim, ficou evidenciado, de fato, que a ordem judicial não foi cumprida no prazo determinado, tendo o recorrente permanecido inerte após ter sido intimado para o cumprimento da obrigação na fase de cumprimento de sentença. 6. Diante desse contexto, como a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da norma prevista na regra prevista no art. 536, e parágrafos, do CPC, conclui-se que as astreintes impostas ao agravante devem ser mantidas.7. Verifica-se, aliás, que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. 7.1. O total afastamento ou a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, portanto, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente8. Convém ressaltar, ainda, que o valor da multa diária fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo sido ainda fixado o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não é excessivo, se comparado com o aplicado em outras demandas de natureza semelhante.9. Quanto ao mais as alegações articuladas pelo agravante como justificativa para o descumprimento da obrigação estão desprovidas de fundamentação suficiente para afastar a fixação de multa cominatória, pois houve tempo hábil satisfatório para o início das obras. 9.1. Como corretamente ressaltado pelo Juízo singular, as justificativas oferecidas pelo devedor, como a eleição de novo síndico e a formação de comissão para tratar da obra aludida, "bem como a ampliação do escopo da reforma para abranger outras vagas do setor abaixo da piscina", não são suficientes para justificar a inércia prolongada no cumprimento da ordem judicial em destaque.10. Recurso conhecido e desprovido.